Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715899-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE MENDES FALESIC AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPPE MENDES FALESIC contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 232626944, autos 0718867-54.2025.8.07.0001). O agravante alega que: 1) é correntista do BRB e contratou empréstimo consignado, no montante de R$ 15.000,00, por meio de aplicativo de celular, em 22/01/2025, para pagar em 10 parcelas mensais de R$ 1.724,13; 2) em consulta a outros bancos, encontrou condições melhores de empréstimo e, no mesmo dia, desistiu do negócio jurídico; 3) foi-lhe informado que o cancelamento ocorreria em até 7 dias úteis e que deveria deixar disponível em sua conta bancária o valor de R$ 15.000,00 para que fosse resgatado pelo banco posteriormente; e 4) mesmo após confirmação do próprio banco de cancelamento do contrato, os descontos em folha são feitos mês a mês (ID 71089746). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a interrupção dos descontos. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 71091085). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 71282476). O agravante interpôs agravo interno (ID 71543860). Reitera os fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo agravado (ID 72111875). É o relatório. Decido. Após a interposição de agravo interno e da apresentação das contrarrazões, entendo que deve ser realizado juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Felipe, ora agravante, em desfavor do BRB. Conforme decisão agravada, o autor: “(...) afirma ser correntista da instituição bancária, ora parte ré, tendo contratado mútuo (contrato no 20250110576) via aplicativo eletrônico de smartphone, no dia 22.1.2025, no valor de R$ 15.000,00, a ser adimplido em 10 prestações mensais e sucessivas de R$ 1.724,13; aduz que, no mesmo dia, solicitou a desistência do contrato mediante ligação telefônica (protocolo no 01.2025.20735), com informação de cancelamento em até 7 dias úteis, bem como de manutenção do valor emprestado em conta de sua titularidade; ato contínuo, a parte ré o contatou no dia seguinte (23.1.2025) para confirmar o cancelamento e envio à área responsável, nos termos do protocolo no 01.2025.21155; ocorre que, em 12.3.2025, foi descontada parcela em consignação lançada em seu contracheque, ensejando registro de reclamação perante o serviço de atendimento ao consumidor do banco; conquanto realizado outros contatos posteriores, o autor informa o lançamento de segundo desconto em contracheque, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico, intenta a pretensão em exame.” (ID 232626944, autos originários) Prelimarmente, pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata interrupção dos descontos em seu contracheque. O juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pelos seguintes fundamentos: “Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, verifico que a tutela almejada se confunde com o mérito e somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual.” (ID 232538445, autos originários) – grifou-se O art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. Na hipótese, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora tenham sido descontadas parcelas, no valor de R$ 1.724,13, no contracheque do autor/agravante, ele dispõe dos R$ 15.000,00 obtidos com o empréstimo, os quais servem de contrapartida para os descontos efetuados. Inexistente o perigo de dano, indispensável para o deferimento do pedido de tutela de urgência, seria possível, em tese, a concessão da tutela de evidência. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu haver fungibilidade entre todas as espécies de tutela provisória. Ilustrativamente, consigne-se trecho do julgamento dos EDcl no REsp 1738656/RJ: “[...] em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies atutela de urgência(que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio dafungibilidade,de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos.” (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020) Contudo, o juízo agiu corretamente também ao indeferir a tutela de evidência, uma vez que a pretensão não se amolda às hipóteses em que o art. 311 do CPC permite a concessão da medida liminarmente. A propósito, confira-se o disposto no dispositivo: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” – grifou-se Destaque-se: somente as hipóteses previstas nos incisos II e III permitem a concessão da tutela de evidência sem a oitiva prévia do réu. Entretanto, no presente recurso, o contraditório foi exercido. O réu/agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno. Assim, por razões de economia processual, passo a análise da tutela provisória requerida pelo autor/agravante, com base no art. 311, IV, do CPC. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que “o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”. O dispositivo permite ao consumidor desistir do contrato – sem qualquer justificativa – no prazo de sete dias, quando a contratação ocorrer “fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”. Estão abrangidas pelo artigo as vendas em que o fornecedor se dirige à residência do consumidor (venda em domicílio) ou ao seu local de trabalho, as contratações por telefone e, principalmente, pelo comércio eletrônico. O direito à desistência no prazo de sete dias não se condiciona a qualquer vício do produto ou serviço. Não há nenhuma necessidade de indicar o motivo do arrependimento; basta dirigir manifestação de vontade ao fornecedor por qualquer meio (telefone, carta, correio eletrônico) e solicitar a devolução dos valores pagos pelo produto ou serviço. Em caso de arrependimento, todos os gastos e despesas do consumidor devem ser imediatamente devolvidos. Assim estabelece o parágrafo único do art. 49 do CDC: “Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados” (grifou-se). Com fins de regulamentar o CDC “para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico”, foi editado o Decreto 7.962/2013. A norma reforça e especifica o dever de informar do fornecedor de produtos e serviços (arts. 2o, 3o e 5o), busca incrementar o atendimento ao consumidor (art. 4o) e detalha alguns procedimentos e providências sobre o direito de arrependimento. No tocante ao exercício do direito de arrependimento, o Decreto, em seu art. 5o, apresenta importantes pontos. Estabelece, inicialmente, que o fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, os meios adequados para o exercício do direito de arrependimento, devendo, inclusive, remeter ao consumidor confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. Acrescenta que consumidor pode exercer o direito pela mesma ferramenta utilizada para a contratação (sem prejuízo de outros meios). Ao final, pontua que o arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor. Quanto à devolução do valor, o § 3o do art. 5o dispõe que o “exercício do direito de arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito ou similar, para que: I – a transação não seja lançada na fatura do consumidor; ou II – seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado”. A desistência do consumidor deve ser interpretada como causa de resolução tácita do contrato, com a consequência de restabelecer as partes ao estado anterior (STJ, REsp 930.351/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.10.2009, DJe 16.11.2009). Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que o autor/agravante instruiu a petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito. Anexou aos autos: 1) comprovação de que o empréstimo foi contratado pelo aplicativo do banco (ID 232535025); 2) protocolo do Telebanco na mesma data da contratação (ID 232535035); 3) reclamação feita ao gerente do banco sobre a demora no cancelamento do contrato (ID 232535041); e 4) contracheques dos meses de fevereiro e março de 2025 que demonstram os descontos efetuados (IDs 232535026 e 232535029). O réu/agravado, em suas contrarrazões, não contestou os fatos alegados e comprovados pelo autor/agravante; apenas afirmou, em suma, que o contrato deve ser cumprido, pois pactuado livremente pelo consumidor (ID 72111875). Realizadas essas considerações, deve ser concedida a tutela de evidência, com base no art. 311, IV, do CPC. Em juízo de retratação, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo que intime o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A para efetivar o cancelamento do contrato, com o restabelecimento das partes ao estado anterior. A instituição financeira: 1) deverá interromper os descontos no contracheque do autor no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso, limitada a R$ 15.000,00; 2) poderá resgatar da conta do autor o valor concedido a título de empréstimo (R$ 15.000,00), abatidos, entretanto, os valores que já foram descontados indevidamente do seu contracheque; e 3) não poderá descontar do autor nenhum outro valor relacionado ao contrato (juros, correção monetária etc.) Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator